Tribunal: TJMT
Processo: 1029028-55.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029028-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Mútuo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (EMBARGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 387.870.836-04 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou as preliminares, e conheceu em parte do recurso, negando-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar. No mérito, conheceu em parte do recurso e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

O embargante sustenta a existência de obscuridades e omissões no julgado.

Alega, inicialmente, que o acórdão teria sido obscuro ao reconhecer a preclusão quanto às matérias de ordem pública, especialmente prescrição e inépcia da petição inicial, sob o argumento de que tais questões poderiam ser apreciadas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto aos fundamentos apresentados na apelação acerca da prescrição, notadamente a suposta violação à boa-fé objetiva, a teoria da
actio nata
, o vencimento antecipado da dívida, a ausência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e a impossibilidade de tratamento diverso da dívida para fins de cobrança e prescrição.

Sustenta também omissão quanto à análise da alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, das cláusulas contratuais supostamente abusivas, da ausência de liquidez e exigibilidade do débito e da efetiva aplicação da inversão do ônus da prova decorrente do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id. 378149850).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo julgador ou corrigir erro material.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia. Quanto à prescrição e à inépcia da petição inicial, consignou expressamente que tais matérias já haviam sido analisadas no despacho saneador e no Agravo de Instrumento nº 1028638-09.2024.8.11.0000, razão pela qual a reapreciação em sede de apelação encontrava óbice na preclusão e na vedação prevista no art. 505 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a questão relacionada à incidência do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente examinada, tendo o acórdão consignado que a matéria já havia sido apreciada anteriormente, não sendo possível sua rediscussão.

Também não há omissão quanto às alegações relativas às cláusulas contratuais, excesso de execução, liquidez do débito ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão analisou a controvérsia referente aos encargos cobrados e concluiu que a planilha apresentada pela credora observava as cláusulas contratuais, inexistindo demonstração de cobrança abusiva ou duplicidade de encargos. Ressaltou, ainda, que os juros remuneratórios possuem natureza de remuneração do capital disponibilizado e são exigíveis até o efetivo pagamento da dívida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026